Tribunal: STF
Processo: RE 84382
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-03-02
Data de publicação: 1983-03-02

Ementa:
- Embargos de divergência que se arrimam, para comprovar o dissídio jurisprudencial, em verbete da Súmula já invocado, mas repelido, como não dissidente, no julgamento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 598 e do parágrafo único do art. 331 do R.I. -S.T.F. Não conhecimento dos embargos.